Tribunal: TJES
Processo: 5000519-92.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-92.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA REGINA CAVALCANTE SIAN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000519-92.2019.8.08.0043

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
KATIA REGINA CAVALCANTE SIAN

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SANTA LEOPOLDINA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
KATIA REGINA CAVALCANTE SIAN
contra a sentença proferida em
ID 7175068
, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda a fim de CONDENAR a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

Com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o recorrente almeja que seja reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, o valor fixado a título de danos morais (R$ 300,00) decorrente dos transtornos gerados pela falha na prestação dos serviços de telefonia/internet entre os dias 01 e 07 de novembro de 2019, encontra-se,
data vênia
, aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...]
o Autor foi privado do uso da linha telefônica por dias, mesmo estando adimplente com as faturas, fazendo com que os dissabores com a prestação dos serviços ultrapassassem o mero aborrecimento, sendo, portanto, passíveis de indenização a título de danos morais
.” (grifo nosso)

Restando configurada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida e sendo ela responsabilizada pelos danos ocasionados à parte recorrente e levando em consideração às circunstâncias fáticas e a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
a indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)